Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). CURSO DE FORMAÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO OBSERVOU A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DO CARGO DE AGENTE DA POLICIA CIVIL CONCEDIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.181/2023. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AOS PEDIDOS INICIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de condenação do Distrito Federal ao pagamento de remuneração referente à sua participação no curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que participou do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal e que, assim, faz jus ao auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo. Esclarece que o curso foi realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023 do qual participou integralmente, mas não recebera o valor integral a que faria jus, vez o subsídio devido aos policias civis foi reajustado sem que houvesse reajuste no valor da bolsa devida aos candidatos. O Recorrente sustenta que o valor do subsídio do policial era de R$ 8.698,78, posteriormente reajustado para R$ 10.205,23 a partir de 18 de julho de 2024 nos termos da Medida Provisória 1.181/2023, posteriormente convertida em Lei 14.625/2013. Conclui afirmando que cada aluno deveria ter recebido o valor de R$ 9.677,49, mas receberam apenas R$ 8.646,28, motivo pelo qual há uma diferença remuneratória a receber no valor de R$ 1.031,21, pleiteando a condenação do Distrito Federal a lhe pagar tal quantia.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. No caso em apreço, não obstante a inicial tratar de pretensão de recebimento de auxílio financeiro pela participação no curso de formação da polícia civil do DF realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023, sob a alegação de que não foi observado o reajuste no subsídio concedido aos cargos de agente e escrivão a contestação do processo de id 66700765, bem como a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau passaram a analisar eventual direito do Autor no que se refere à pretensão de recebimento do auxílio financeiros nos dias em que o curso de formação foi ministrado na modalidade EaD. Logo, houve nulidade da sentença, pois ela não observou os limites do pedido, na forma prevista pelo art. 1013, §3oII, do CPC.

5. Contudo, tendo em vista que pedido contido na inicial é claro, e o Distrito Federal foi regularmente citado, apresentando contestação nos autos, bem como trouxe aos autos documento que se mostra esclarecedor para o julgamento da questão posta, houve observância do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando cabível cogitar a respeito de cerceamento de defesa. Igualmente, o conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).

6. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito ao recebimento de diferença do auxílio financeiro previsto na Lei no 9.624/98, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, de modo a verificar se houve inobservância ao reajuste concedido ao cargo pretendido.

7. O Autor inscreveu-se para participação de concurso público, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cuja segunda etapa consistia na participação em curso de formação profissional a ser realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023.

8. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, correspondente a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo, nos termos do art. 14 Lei Federal 9.624/1998.

9. Contudo, apesar de alegar que ao realizar o pagamento do auxílio o Distrito Federal não observou o reajuste no subsídio concedido aos cargos de agente e escrivão, concedido pela Medida Provisória 1.181/2023, posteriormente convertida na Lei 14.625/2013, o documento juntado aos autos pelo Distrito Federal, id 66700766, pag.6, comprova que a partir de 18/07/2023 o auxílio financeiro concedido ao todos os alunos do curso de formação foi de R$ 5.102,61, que corresponde a 50% do subsídio do cargo pretendido, de R$ 10.205,23, observando-se a atualização concedida pela MP 1.181/2023.

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, vez que não observou os limites do pedido, na forma prevista pelo art. 1013, §3oII, do CPC. Ao final, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.